Tribunal: TJPA
Processo: 0025809-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025809-44.2013.8.14.0301

APELANTE: BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ

APELADO: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação indenizatória por danos morais e materiais, sem manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, e se é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a ausência de manifestação expressa sobre honorários recursais, configura-se omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059, firmou entendimento de que a majoração dos honorários é medida obrigatória quando o recurso é não provido, desde que haja fixação prévia na origem.
5. A integração do julgado não implica rediscussão do mérito, mas apenas adequação à norma processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação sobre honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRUNO LIMA FERREIRA DINIZ
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência em ação indenizatória por danos morais e materiais .

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, especialmente considerando que o recurso de apelação foi integralmente desprovido .

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários é medida obrigatória quando o recurso é não conhecido ou desprovido, inexistindo óbice à sua aplicação no caso concreto .

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com o consequente pronunciamento expresso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões nos autos (id 34708056).

É o relatório.

VOTO

No mérito, assiste razão ao embargante.

Consoante se extrai do acórdão embargado, houve o desprovimento integral do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos . Todavia, de fato, não houve manifestação expressa acerca da incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o que configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), estabelece que
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui providência vinculada ao não provimento do recurso,
desde que previamente fixada verba honorária na instância de origem, como ocorre no presente caso .

Verifica-se, portanto, que a omissão apontada é relevante e sua correção não implica rediscussão do mérito, mas apenas integração do julgado, com adequação à norma processual vigente.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, determinando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
fixando-os em 15% (quinze por cento).

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026